Tribunal: STF
Processo: RE 87795
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
1) Multa fiscal. Questão sobre sua extinção por lei posterior. Problema de direito local, insuscetível de reexame em grau de recurso extraordinário (Súmula 280).
2) Acréscimo pelo ajuizamento da dívida. Ilegitimidade reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o art. 1º da Lei nº 10.421/71, do Estado de São Paulo (RE 84.994, 13.04.77). 
3) Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido.